Tribunal: STF
Processo: RE 278947
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. OPERAÇÕES
 EM BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS.
Sobre a operação de câmbio
[cujo fato gerador é o previsto no art. 63, II, do CTN] incide o
imposto federal sobre operações de câmbio, ao passo que sobre a
atividade profissional de intermediária prestada ao comprador de
câmbio, serviço que é, incide o ISS, previsto no item 58 da lista de
 serviços, na redação que lhe foi conferida pelo decreto-lei n.
834/69, à qual se refere o artigo 8º do decreto-lei 406/68.
Precedente.
Agravo regimental a que se nega provimento.